Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722390-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA contra a decisão desta relatoria, ID 72594128, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos do agravo de instrumento. Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que a decisão não observou o disposto no art. 99, §2o, do CPC, segundo o qual o juiz, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, deveria ter oportunizado à parte a juntada de documentos para comprovar os pressupostos legais. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja suprida a apontada omissão, determinando-se a abertura de prazo para juntada de documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência financeira. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A embargante alega suposta omissão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. No caso, a decisão embargada ressaltou que se trata de pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, a qual, a luz do Enunciado de Súmula 481 do STJ, tem o dever de comprovar a alegada hipossuficiência, o que, todavia, não o fez. Não milita presunção em favor da pessoa jurídica, como ocorre em relação a declaração de hipossuficiência apresentada pelas pessoas físicas. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CÍVEL EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do recurso por ausência de preparo deve ser reformada, considerando a alegação de hipossuficiência econômica da microempresa agravante. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. 4. No caso, a agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a atual situação financeira da empresa. 5. A presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não serve à concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil. 6. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça, configura a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento. 7. A decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois a agravante não trouxe qualquer elemento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras”. “A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça, configura a deserção do recurso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §3o; CPC, art. 1.007, §4o; Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: • Acórdão 1775646, 07252026320238070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 18/10/2023. • Acórdão 1755197, 07166187820228070020, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 6/9/2023. • Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 2/2/2022. (Acórdão 2004547, 0709875-14.2024.8.07.0010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Ora, diante da ausência de presunção em relação a declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa jurídica, e considerando o seu dever legal de demonstrá-la, de forma cabal, incabível a pretensa intimação para acostar aos autos documentos comprobatórios, que, em verdade, já sabia que deveria tê-los juntado para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. Não se constata, portanto, qualquer omissão. Dessa forma, não configurada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, nego provimento aos embargos de declaração. Recolha-se o preparo, no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator